Tribunal: TJDFT
Processo: 0715783-47.2018.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DA CAUSA. ÍNDICE APLICADO. INPC. TEMA 810/STF E 905/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO STF. REJEITADOS. SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1. Há que se registrar que os julgamentos proferidos no âmbito das ADI ́s 4.425 e 4.357 disseram respeito exclusivamente às condenações impostas à Fazenda Pública referentes ao período compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, uma vez que a norma constitucional impugnada nas citadas ADI ́s (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação por ocasião do término da fase de conhecimento.
2. A orientação jurisprudencial adotada pelo Supremo Tribunal Federal no supracitado RE 870.947/SE foi no sentido de que, verbis: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que destina”.
3. Foram rejeitados os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no RE 870.947/SE, aos quais se atribuiu, excepcionalmente, efeito suspensivo, não tendo sido modulado os efeitos da decisão anteriormente proferida.
4. O Superior Tribunal de Justiça, conforme entendimento consolidado no tema 905 dos recursos repetitivos, concluiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária (não tributária) deve incidir o INPC, para fins de correção monetária.
5. Recurso conhecido e desprovido.